Tribunal: STF
Processo: HC 83782
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Prisão por pronúncia de réu já anteriormente preso:
pressuposto de validade da prisão cautelar anterior.
É
sedimentada a jurisprudência no sentido de que, se a pronúncia, para
 conservar preso o réu, cinge-se à remissão aos fundamentos do
decreto de prisão preventiva anterior, a eventual inidoneidade
destes contamina de nulidade a prisão processual; a fortiori, a
orientação é de seguir-se quando a pronúncia silencia totalmente a
respeito, como ocorreu no caso.
2. Prisão preventiva: motivação
inidônea.
Ausente fundamento cautelar no decreto de prisão,
devem ser desprezadas, porque a ele aditado pelas sucessivas
instâncias, a alegada situação peculiar do paciente - descrita
posteriormente na denúncia - e, especialmente, as invocações
relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da
credibilidade da Justiça que, de resto, têm sido repudiadas pela
jurisprudência do STF como motivos idôneos da prisão preventiva.